Tribunal: TJSP
Processo: 2244422-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Insurgência contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento de custas processuais por Advogado, e reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 3o, do artigo 82 da Lei Federal 15.109/2025, do Código de Processo Civil.
Agravante busca a antecipação da tutela recursal para que seja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Insurgência contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento de custas processuais por Advogado, e reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 3o, do artigo 82 da Lei Federal 15.109/2025, do Código de Processo Civil.
Agravante busca a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança das custas iniciais, invocando a Lei 15.109/25, bem como a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento do processo com a citação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Violação ao princípio da isonomia. Não há razão de ordem constitucional que justifique esse favorecimento exclusivo à advocacia. Há inconstitucionalidade tanto formal, por invasão da competência legislativa estadual; quanto material, por violação à autonomia financeira do Estado de São Paulo e ao princípio da isonomia.
Nega-se vigência ao § 3o do artigo 82 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei Federal 15.109/2025, por inconstitucionalidade material e formal.
Controle difuso de constitucionalidade. Arguição incidental. Cláusula de Reserva de Plenário. Aplicabilidade do artigo 97 da Constituição Federal. Necessidade de remessa ao Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO PREJUDICADO, com observação.